Tribunal: TJSP
Processo: 0031818-67.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Conselhos tutelares
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
1. MANDADO DE SEGURANÇA – impetração contra indeferimento de liminar em agravo de instrumento de relatoria de Desembargadora da Câmara Especial do TJSP - impetrante que teve indeferida habilitação de candidatura a cargo de conselheiro tutelar – pretensão de continuidade no pleito
2. Efeitos de anterior demissão a bem do serviço público de cargo na Prefeitura de Onda Verde, nos termos do art.,

Ementa:
1. MANDADO DE SEGURANÇA – impetração contra indeferimento de liminar em agravo de instrumento de relatoria de Desembargadora da Câmara Especial do TJSP - impetrante que teve indeferida habilitação de candidatura a cargo de conselheiro tutelar – pretensão de continuidade no pleito
2. Efeitos de anterior demissão a bem do serviço público de cargo na Prefeitura de Onda Verde, nos termos do art., 237, parágrafo único, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município – "impossibilidade de nova investidura em cargo, função ou emprego público por 10 (dez) anos" – aplicabilidade do regramento dos servidores públicos a conselheiro tutelar, por se tratar de agente público honorífico, exercente de serviço público relevante - compreensão da doutrina e da jurisprudência
3. Carência de idoneidade moral, requisito exigido pelo ECA para os membros do Conselho Tutelar - servidor público que abandona o cargo demonstra falta de responsabilidade e de integridade moral para ser membro de Conselho Tutelar
4. Ação anulatória da demissão em curso e com liminar indeferida não socorre o impetrante, justamente porque ainda íntegros os efeitos da penalidade
5. Inexistência de direito líquido e certo a ser amparado na hipótese – segurança denegada